Tribunal: TCU
Processo: 025.694/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento das medidas adotadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para cumprir as disposições de acórdão que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento das medidas adotadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para cumprir as disposições do Acórdão 11908/2016-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos interessados acima elencados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, inciso II, e 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em: 9.1. reiterar as determinações contidas no Acórdão 11908/2016-TCU-Segunda Câmara à Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o alerta sobre a possibilidade de aplicação de multa por reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal (art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992), para que a entidade: 9.1.1. cesse, imediatamente, os pagamentos decorrentes da parcela de 3,17% nos proventos de Luiz Carlos Batista Crespo, Maria Alice Dale Munhoz e Maria Del Carmem Perez Quintas, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente (subitem 9.3.1); 9.1.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação, comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento daquele acórdão (subitem 9.3.3); 9.1.3. emita novos atos em favor dos interessados, com supressão das irregularidades verificadas inicialmente, e os submeta ao TCU, para nova apreciação, no mesmo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta deliberação (subitem 9.3.4). 9.2. remeter ao TC Processo 029.491/2020-7 - processo autuado em atendimento ao subitem 9.3 do Acórdão 6209/2020-TCU-Segunda Câmara - a análise das propostas contidas nas alíneas "b" a "d" do item 18 da instrução reproduzida no relatório desta deliberação, devendo a Secretaria de Fiscalização de Pessoal adotar as providências necessárias para tanto; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Universidade Federal do Rio de Janeiro.